Tribunal: TJSP
Processo: 0034702-95.2009.8.26.0053
Classe: Embargos Infringentes / Adicional por Tempo de Serviço
Órgão julgador: Aroldo Viotti
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
Embargos Infringentes. Embargos opostos pela Fazenda Estadual, sucumbente em ação de rito ordinário proposta por servidores estaduais inativos, na qual lhes foi reconhecido o direito ao recálculo do adicional da sexta-parte, sobre a totalidade dos proventos de aposentadoria. Objetiva a embargante a aplicação da Lei federal no 11.960/09, a partir de sua vigência, no tocante à atualização monetária

Ementa:
Embargos Infringentes. Embargos opostos pela Fazenda Estadual, sucumbente em ação de rito ordinário proposta por servidores estaduais inativos, na qual lhes foi reconhecido o direito ao recálculo do adicional da sexta-parte, sobre a totalidade dos proventos de aposentadoria. Objetiva a embargante a aplicação da Lei federal no 11.960/09, a partir de sua vigência, no tocante à atualização monetária e aos juros de mora. Acórdão que negou provimento aos Embargos Infringentes. Interposição de Recursos Extraordinário e Especial. Encaminhamento dos autos pela E. Presidência da Seção de Direito Público, nos termos do art. 1.040, II, do CPC. Retificação parcial do julgado, nos termos do artigo 1.030, inciso II, do CPC, para determinar a adequação ao quanto decidido pelo STF no Tema 810 de Repercussão Geral (R.E. 870.947-SE) e pelo STJ no Recurso Especial Repetitivo 1.492.221-PR (Tema 905).

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000638001
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos Infringentes no 0034702-
95.2009.8.26.0053/50002, da Comarca de São Paulo, em que são embargantes
FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO e ESTADO DE SÃO PAULO, são
embargados
APARECIDA
DE
FREITAS
NARDI,
GERALDO
MORALES
BATALHA, AUGUSTO MARUCCI, ATAIDE MATHEUS, ARCILIO PISSAIA,
ADÃO ALVES, ALCIDES DISPATTO, ANTONIO FIRMINO NETO, AOSILHIO
AIO, JACOMO REDIGOLO FILHO, GERALDO NUNES DE SIQUEIRA, JOÃO
RANZANI, JOSÉ OSORIO DE SOUSA, JULIO MARCELINO, LAURENTINO
LIMOLI, LEONILDO PESOLITO, LUIZ CARLOS CATAI, LUIZ MATHEUS,
ONIVALDO CAMARGO e OSWALDO FEDERICCI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Determinaram a adequação do julgado ao quanto decidido pelo STF no Tema 810
de Repercussão Geral (R.E. 870.947-SE) e pelo STJ no Recurso Especial
Repetitivo 1.492.221-PR (Tema 905). V.U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO DIP
(Presidente) e JARBAS GOMES.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
AROLDO VIOTTI
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos Infringentes no 0034702-95.2009.8.26.0053/50002 -Voto no 43.135.
2
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos Infringentes no 0034702-95.2009.8.26.0053/50002 -Voto no 43.135.
3
VOTO No 43.135
RECURSO No 0034702-95.2009.8.26.0053/50002, de São Paulo
RECORRENTE: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
RECORRIDOS: ADÃO ALVES e OUTROS
JUÍZA 1a INSTÂNCIA: CAROLINA MARTINS C. DUPRAT CARDOSO
Embargos
Infringentes.
Embargos
opostos
pela
Fazenda
Estadual, sucumbente em ação de rito ordinário proposta por
servidores estaduais inativos, na qual lhes foi reconhecido o
direito ao recálculo do adicional da sexta-parte, sobre a
totalidade
dos
proventos
de
aposentadoria.
Objetiva
a
embargante a aplicação da Lei federal no 11.960/09, a partir de
sua vigência, no tocante à atualização monetária e aos juros de
mora.
Acórdão
que
negou
provimento
aos
Embargos
Infringentes. Interposição de Recursos Extraordinário e Especial.
Encaminhamento dos autos pela E. Presidência da Seção de
Direito Público, nos termos do art. 1.040, II, do CPC. Retificação
parcial do julgado, nos termos do artigo 1.030, inciso II, do CPC,
para determinar a adequação ao quanto decidido pelo STF no
Tema 810 de Repercussão Geral (R.E. 870.947-SE) e pelo STJ no
Recurso Especial Repetitivo 1.492.221-PR (Tema 905).
I.
O V. Acórdão de fls. 336/352
por maioria de
votos, vencido em parte o Relator negou provimento a reexame necessário e ao apelo
da FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO, mantendo a r. sentença que julgara
procedente a Ação de Rito Ordinário movida por ADÃO ALVES e outros dezenove
servidores estaduais inativos contra a ora embargante, na qual pleiteiam que a vantagem
da “sexta parte”, por eles recebida, seja calculada sobre seus proventos integrais, na
forma do artigo 129 da Constituição Estadual, incluindo todas as vantagens percebidas,
bem assim o pagamento de parcelas vencidas, respeitada a prescrição quinquenal.
O V. Aresto foi relatado pelo Eminente Desembargador PIRES DE
ARAÚJO, participando do julgamento os Eminentes Desembargadores LUIS GANZERLA
e OSCILD DE LIMA JÚNIOR. Ficou vencido em parte o Relator, Des. PIRES DE
ARAÚJO, tão somente no tocante aos juros moratórios e à atualização monetária, naquilo
em que aplicava o regime da Lei federal 11.960, de 2009.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos Infringentes no 0034702-95.2009.8.26.0053/50002 -Voto no 43.135.
4
Ingressou a Fazenda Estadual com Embargos Infringentes, nos quais busca
o prevalecimento do r. voto vencido, de modo a ser aplicada a Lei Federal no 11.960/09 no
tocante aos juros de mora e à correção monetária, asseverando que o diploma acha-se
em plena vigência, pendentes ainda de modulação os efeitos das decisões exaradas nas
Ações Diretas de Inconstitucionalidade no 4357 e no 4425, no sentido da
inconstitucionalidade “por arrastamento” do artigo 5o do referido diploma legal. O recurso
foi contrariado a fls. 367/371.
O Acórdão de fls. 378/383 rejeitou os embargos opostos. A Fazenda do
Estado deduziu Recursos Extraordinário (fls. 387/392), e Especial (fls. 395/405),
processados com resposta dos autores a fls. 409/411 e fls. 417/419, posteriormente
sobrestados até a solução, pelo Superior Tribunal de Justiça, do Tema 905 (fls. 424 e
427).
As V. decisões de fls. 430/432 e 432/435 determinaram o encaminhamento
dos autos a esta Câmara para, nos termos do artigo 1.030, inciso II, do CPC, eventual
retratação do julgado e adaptação aos precedentes vinculantes consubstanciados no RE
no 870.947-SE (Tema 810 do STF) e REsp no 1.495.146-MG (Tema 905 do STJ).
Tornaram os autos à conclusão do subscritor em 12.03.2020 (fls. 438). Este, em síntese, o
relatório.
II.
A hipótese é de retratação parcial do V. Acórdão de
fls. 378/383, nos termos do artigo 1.040, II, do Código de Processo Civil, para adaptação à
orientação firmada em caráter vinculante pelo Supremo Tribunal Federal, no Tema 810 de
Repercussão Geral (R.E. 870.947) e pelo Superior Tribunal de Justiça, no REsp
1.492.221-PR (Tema 905).
É caso realmente de observar o decidido em caráter vinculante pelo
Colendo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Especial 1.492.221-PR
(Tema 905/STJ), “verbis”:
"1. Correção monetária: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei
11.960/2009), para fins de correção monetária, não é aplicável nas condenações judiciais

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos Infringentes no 0034702-95.2009.8.26.0053/50002 -Voto no 43.135.
5
impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza.
1.1 Impossibilidade de fixação apriorística da taxa de correção monetária. No
presente julgamento, o estabelecimento de índices que devem ser aplicados a título de
correção monetária não implica pré-fixação (ou fixação apriorística) de taxa de atualização
monetária. Do contrário, a decisão baseia-se em índices que, atualmente, refletem a correção
monetária ocorrida no período correspondente. Nesse contexto, em relação às situações
futuras, a aplicação dos índices em comento, sobretudo o INPC e o IPCA-E, é legítima
enquanto tais índices sejam capazes de captar o fenômeno inflacionário.
1.2 Não cabimento de modulação dos efeitos da decisão. A modulação dos
efeitos da decisão que declarou inconstitucional a atualização monetária dos débitos da
Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, no
âmbito do Supremo Tribunal Federal, objetivou reconhecer a validade dos precatórios
expedidos ou pagos até 25 de março de 2015, impedindo, desse modo, a rediscussão do
débito baseada na aplicação de índices diversos. Assim, mostra-se descabida a modulação
em relação aos casos em que não ocorreu expedição ou pagamento de precatório.
2. Juros de mora: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei
11.960/2009), na parte em que estabelece a incidência de juros de mora nos débitos da
Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança,
aplica-se às condenações impostas à Fazenda Pública, excepcionadas as condenações
oriundas de relação jurídico-tributária.
3. Índices aplicáveis a depender da natureza da condenação.
3.1 Condenações judiciais de natureza administrativa em geral. As
condenações judiciais de natureza administrativa em geral, sujeitam-se aos seguintes
encargos: (a) até dezembro/2002: juros de mora de 0,5% ao mês; correção monetária de
acordo com os índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque
para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) no período posterior à vigência do
CC/2002 e anterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora correspondentes à taxa Selic,
vedada a cumulação com qualquer outro índice; (c) período posterior à vigência da Lei
11.960/2009: juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança;
correção monetária com base no IPCA-E.
3.1.1 Condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos. As
condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos
seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples);
correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com
destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009:
juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos Infringentes no 0034702-95.2009.8.26.0053/50002 -Voto no 43.135.
6
mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E.
3.1.2 Condenações judiciais referentes a desapropriações diretas e indiretas.
No âmbito das condenações judiciais referentes a desapropriações diretas e indiretas
existem regras específicas, no que concerne aos juros moratórios e compensatórios, razão
pela qual não se justifica a incidência do art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei
11.960/2009), nem para compensação da mora nem para remuneração do capital.
3.2 Condenações judiciais de natureza previdenciária. As condenações
impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC,
para fins de correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei
11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91. Quanto aos juros de mora, incidem
segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1o-F da Lei 9.494/97, com
redação dada pela Lei n. 11.960/2009). 3.3 Condenações judiciais de natureza tributária. A
correção monetária e a taxa de juros de mora incidentes na repetição de indébitos tributários
devem corresponder às utilizadas na cobrança de tributo pago em atraso. Não havendo
disposição legal específica, os juros de mora são calculados à taxa de 1% ao mês (art. 161, §
1o, do CTN). Observada a regra isonômica e havendo previsão na legislação da entidade
tributante, é legítima a utilização da taxa Selic, sendo vedada sua cumulação com quaisquer
outros índices.
4. Preservação da coisa julgada. Não obstante os índices estabelecidos para
atualização monetária e compensação da mora, de acordo com a natureza da condenação
imposta à Fazenda Pública, cumpre ressalvar eventual coisa julgada que tenha determinado a
aplicação de índices diversos, cuja constitucionalidade/legalidade há de ser aferida no caso
concreto".
De outra parte, o Colendo Supremo Tribunal Federal, por seu Pleno, julgou
na data de 20.09.2017 o Tema no. 810 de Repercussão Geral Mérito, no R.E. no 870.947-
SE, decisão objeto de Embargos de Declaração opostos pelos entes federados estaduais,
que levaram à sua suspensão, nos termos do v. despacho proferido em 24.09.2018 pelo
Relator, Ministro LUIZ FUX. Em sessão de 3 de outubro de 2019, o Plenário do Supremo
Tribunal Federal rejeitou, por maioria, referidos Embargos de Declaração, deixando de
modular os efeitos da decisão anteriormente proferida, a qual fixou as seguintes teses:
“I - O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na
parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é
inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais
devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos Infringentes no 0034702-95.2009.8.26.0053/50002 -Voto no 43.135.
7
crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5o, caput);
quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros
moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional,
permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1o-F da Lei no 9.494/97 com a
redação dada pela Lei no 11.960/09;
II - O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na
parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda
Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional
ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5o, XXII), uma vez
que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia,
sendo inidônea a promover os fins a que se destina.”
Também é de se proceder à adaptação do Acórdão de fls. 378 e seguintes
ao aludido precedente do STF no Tema 810 de Repercussão Geral.
A hipótese, portanto, é, nos termos do artigo 1.040, II, do CPC, de
adequação do decidido no V. Aresto de fls. 378/383, para que o cálculo de correção
monetária e de juros obedeça ao quanto decidido pelo Supremo Tribunal Federal no
Tema 810 de Repercussão Geral, e pelo Superior Tribunal de Justiça em seu Tema 905
de Recursos Representativos de Controvérsia (Repetitivos).
III.
Pelo exposto, determinam a adequação do julgado
ao quanto decidido pelo STF no Tema 810 de Repercussão Geral (R.E. 870.947-SE) e
pelo STJ no Recurso Especial Repetitivo 1.492.221-PR (Tema 905).
Eventual inconformismo em relação à presente decisão será objeto de
julgamento virtual, ficando cientes as partes de que discordância quanto a essa modalidade
de julgamento deverá ser manifestada quando da interposição do recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos Infringentes no 0034702-95.2009.8.26.0053/50002 -Voto no 43.135.
8
AROLDO VIOTTI